Tribunal: STF
Processo: RHC 194125
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017).



    3. O objeto deste recurso ordinário já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 164.927/SP de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    4. Alegações suscitadas apenas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    5. O pleito defensivo demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.